Tribunal: TJDFT
Processo: 0702721-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702721-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: OCASIAO CONSTRUCOES &amp; EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BRADESCO CARTOES S/A contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0710713-23.2020.8.07.0001, iniciado em face de OCASIAO CONSTRUCOES &amp; EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME. A decisão agravada indeferiu pedido de realização da pesquisa Sisbajud com o uso da funcionalidade de reiterações automáticas (ID107457986): “No Id 107282692 a parte exequente pediu a penhora SISBAJUD por meio da funcionalidade de reiterações automáticas e a pesquisa INFOJUD das duas últimas declarações de bens e rendimentos da executada. No que se refere ao requerimento de aplicação da funcionalidade de bloqueios eletrônicos de valores por período definido, ferramenta do SISBAJUD conhecida como 'teimosinha', informo que a mencionada funcionalidade, em que pese a eficiência vislumbrada de início, se apresenta até aqui de forma capaz de perturbar, ou até mesmo paralisar, os serviços prestados pela Secretaria do Juízo. Uma vez ativada, a ferramenta gera diariamente e por todo o período pré-definido protocolos de busca de ativos que precisam ser verificados pelo operador do sistema. Ou seja, diferentemente do que ocorre com a ordem simples, na qual a verificação se faz de uma vez, uma ordem repetida acaba gerando, por exemplo, até trinta ou sessenta protocolos diferentes, que precisam ser “verificados um a um e todos os dias”, gerando várias ações diferentes - aglutinação de valores, transferência etc - e pondo às claras a inexistência de quadros para viabilizar a operação. Não bastasse isso, sabe-se que a cada ordem de bloqueio surge a possibilidade de impugnação e a correspondente necessidade de responder os pedidos, tudo em prazo exíguo, o que, considerando ser parte expressiva do acervo do Juízo formada por cumprimentos de sentença, demonstra a projeção de dedicação quase exclusiva da força de trabalho a estes feitos, haja vista as responsabilidades envolvidas (Lei 13.869/19). Sabe-se que a maior automação do sistema de bloqueios por período está sendo desenvolvida e testada, pondero, no entanto, que neste meio tempo não há condições para implementar a ferramenta, sob pena de inviabilização do funcionamento adequado do Juízo. Quanto à pesquisa INFOJUD, observo que foi efetuada em 2020. Com tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de penhora SISAJUD pela funcionalidade de reiterações automáticas. DEFIRO, por sua vez, a pesquisa INFOJUD da última declaração de bens e rendimentos. I.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID110892311). Nesta sede, o agravante alega que o indeferimento da pesquisa fere o princípio da efetividade nas execuções, delongando a satisfação do interesse do credor em realizar seu crédito, observado ainda que busca essa satisfação há muito tempo. Destaca que a execução visa a satisfação do crédito do exequente, ocorrendo no interesse deste, não se demonstrando razoável o indeferimento da pesquisa. Discorre que o pedido de realização de pesquisa pelo Sisbajud, utilizando da nova ferramenta, não se trata de mera reiteração de procedimento, mas sim de utilização da recente atualização disponibilizada aos usuários, qual seja, a reiteração automatizada e programada da ordem de bloqueio por até 30 dias, vez que tem o condão da surpresa e de prestigiar o credor. Afirma que a realização da pesquisa não implica em penhora excessiva e a referida medida não se enquadra no crime previsto no art. 36 da Lei 13.869/19 (Lei de Abuso de Autoridade). Esclarece que o bloqueio de valores pelo sistema Sisbajud não ocasiona penhora excessiva, uma vez que a constrição ocorre tão somente na totalidade do limite informado, considerando todas as contas existentes em nome do executado. Sustenta que é direito do credor a realização da penhora e obrigação da parte executada comparecer em juízo após a penhora e, em sendo o caso, alegar impenhorabilidade de valores ou eventual excesso. Assevera que não há falar em enquadramento da penhora em tipo penal, uma vez que o próprio Código de Processo Civil, em seu art. 835, I, prevê a possibilidade de constrição de valores. Explica que o magistrado incorreria na norma penal se tivesse a intenção de lesar o executado, para benefício próprio ou de terceiro, o que não se aplica ao caso em questão. Salienta que a decisão proferida fere os princípios da inafastabilidade da jurisdição, do contraditório e da ampla defesa, do devido processo legal e da imparcialidade, vez que o juízo decide em questão que deveria ser alegada pelo agravado, e a manutenção da decisão seria, ainda, obstar o agravante de ter o seu crédito satisfeito, se mantendo em concordância com a inadimplência do executado. Com isso, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja determinada a realização de pesquisas por meio do sistema Sisbajud, com a opção de reiteração programada (ID32306737). É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (IDs 32306738/32306739). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Este é o caso dos autos. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença iniciado em 13/04/2020. O débito somava até 30/09/2020 a quantia de R$450.909,10 (ID73643119). Em outubro de 2020, foi realizada uma pesquisa no sistema Sisbajud, que restou infrutífera (ID75074734). No decorrer do trâmite processual, também foram realizadas consultas nos sistemas Renajud e Infojud, cujas respostas restaram negativas (IDs 75074736 e 77304307). Em busca de bens do devedor é plausível a reiteração de consulta aos Sistema de Busca de Ativos – Sisbajud, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no Sisbajud, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada “teimosinha”: “Novas funcionalidades O lançamento de uma plataforma mais automatizada, integrada ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) e com maior capacidade de rastreamento de patrimônio de devedores foi o ponto de partida. Outros aperfeiçoamentos já estão em curso. Até março, entra em operação a ferramenta “teimosinha”. O novo recurso tecnológico permitirá que as ordens de bloqueios autorizadas pelos juízes sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida por processo seja concluído. No formato atual, quando o juiz emite uma ordem de rastreamento de bens para pagamento aos credores e os valores encontrados nas contas dos devedores não são suficientes para quitar toda a dívida, o juiz tem que ficar renovando essa ordem sistematicamente. A “teimosinha” vai eliminar esse processo de forma que a busca por ativos seja encerrada somente quando o Sisbajud localizar os valores integrais das dívidas, sem necessidade de intervenção humana. “O juiz não mais precisará ficar repetindo e renovando ordens. A ‘teimosinha’ vai aumentar as tentativas de bloqueio e as chances de conseguir os valores e isso reduz, também, a necessidade de advogados ficarem reiterando a necessidade de bloqueio. Estamos cortando essas etapas e o juiz poderá decidir de antemão a reiteração da ordem até que os valores sejam bloqueados integralmente”, conta Dayse Starling.” - g.n. Depreende-se que a funcionalidade “teimosinha” do Sisbajud permite que o juiz fixe um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de 30 dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. Inclusive, esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o Sisbajud apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. SISBAJUD. SISTEMA COM NOVAS FUNCIONALIDADES. POSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (5a Turma Cível, 07484437120208070000, rela. Desa. Maria Ivatônia, DJe 01/06/2021) - g.n. Verifica-se, portanto, a probabilidade do direito alegado. Por sua vez, o perigo na demora encontra-se na possibilidade de deflagração da prescrição intercorrente do feito de origem (ID79035461). DEFIRO o efeito suspensivo ativo, para permitir que seja feita a pesquisa Sisbajud, com a nova funcionalidade denominada “teimosinha”. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator